Tribunal: TJDFT
Processo: 0703336-17.2024.8.07.0015
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL. PREVALÊNCIA DO LAUDO PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de restabelecimento de auxílio-doença acidentário, concessão de auxílio-acidente ou aposentadoria por invalidez.
2.A autora, cozinheira, alegou ter sofrido queimaduras de 2o grau na mão esquerda em razão da exposição a produto químico sem EPI, o que teria causado perda de sensibilidade e incapacidade para o trabalho.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A controvérsia reside em saber: (i) se houve cerceamento de defesa pela não realização de nova perícia ou resposta a quesitos complementares; (ii) se há comprovação da incapacidade laboral que justifique a concessão do benefício pleiteado.
III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O juiz é o destinatário da prova e pode indeferir a realização de nova perícia quando entender que a já produzida é suficiente, conforme o artigo 370 do CPC. 5. O laudo pericial, elaborado por profissional habilitado e imparcial, concluiu pela inexistência de incapacidade laboral, apontando que não há lesões neurológicas ou musculares e que não há relação entre a queixa da autora e o acidente relatado. 6. A não realização de exames complementares não configura cerceamento de defesa quando o perito fundamenta sua conclusão com base na análise clínica e nos métodos diagnósticos adequados. 7. A concessão de auxílio-acidente requer a comprovação de redução da capacidade para o trabalho habitual, o que não foi demonstrado nos autos, conforme exigido pelo artigo 86 da Lei no 8.213/1991. 8. Da mesma forma, a aposentadoria por invalidez pressupõe incapacidade total e permanente, inexistente no caso concreto, nos termos do artigo 42 da Lei no 8.213/1991.
IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Apelação conhecida e desprovida. Preliminar afastada. Sentença mantida.
Tese de julgamento: “1. O laudo pericial, elaborado por profissional imparcial e sob o crivo do contraditório, deve prevalecer quando não infirmado por outros elementos de prova idôneos. 2. Não há cerceamento de defesa quando o juiz indefere quesitos complementares ou nova perícia por entender que a prova já produzida é suficiente para a solução da controvérsia. 3. A concessão de benefício acidentário exige a comprovação de incapacidade laborativa ou redução da capacidade para o trabalho habitual, o que não se verifica quando o laudo pericial atesta a ausência de sequelas incapacitantes.”